Tribunal: TJMT
Processo: 1025961-24.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos, etc...
Vieram-me os autos conclusos para apreciar pedido de reconsideração apresentado pela parte promovente.
Sustenta que apesar de o julgamento ter sido marcado inicialmente para o dia 25.05.2021, em razão de suscitação de impedimento por um dos magistrados, foi informada que o julgamento se daria com prioridade e que seria necessária inscrição para apresentação de sustentação oral, bem como que apesar de ter havido despacho nos autos no dia 26.05.2021 informando que o julgamento ocorreria no dia 27.05.2021 não houve a devida intimação da parte Recorrente através de sua procuradora.
Afirma, ainda, que após o julgamento não houve intimação para ciência do acórdão, impedindo a parte Recorrente de apresentar recurso de forma tempestiva.
Ao final, pleiteia a anulação da certificação do transito em julgado, a fim de que seja procedida nova intimação da parte para ciência do acórdão e interposição de eventual recurso, sem que haja cerceamento de defesa.
Pois bem.
Inicialmente, acerca da alegação da parte de que não houve intimação do despacho que informou que o julgamento ocorreria no dia 27.05.2021, comunico que em havendo necessidade, compete a Relatora adiar os processos para posterior julgamento, sendo que ao assistir a sessão ocorrida no dia 25.05.2021 por meio do canal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (https://www.youtube.com/watch?v=RUo5vHOpobg) é possível notar que na presença da causídica Miriam Lourenço de Oliveira, após a 1a Vogal se declarar suspeita, foi devidamente anunciado por esta Relatora que o processo seria ADIADO e que o julgamento ocorreria já na próxima sessão, bem como recomendado que fosse feito novo pedido de sustentação oral. Em permanecendo dúvida, tal comunicação pode ser devidamente verificada no link informado, entre 1h15mim. e 1h20min. de sessão.
O julgamento, conforme anunciado, de fato ocorreu na sessão do dia 27.05.2021, oportunidade em que não houve novo pedido de sustentação oral pela parte. Logo após, o voto e o acórdão foram devidamente lançados nos autos.
É sabido que, em se tratando de Juizado Especial, o prazo recursal inicia-se da sessão de julgamento, conforme Enunciado 85, do FONAJE.
Dispõe o Enunciado 85, do FONAJE:
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).
Ademais, é praxe que os acórdãos, em regra, sejam disponibilizados para lançamento no próximo dia útil seguinte ao julgamento. No presente caso, a sessão ocorreu no dia 27.05.2021 e o acórdão e voto foram disponibilizados integralmente no dia 28.05.2021, ou seja, somente 01 (um) dia útil depois.
Não prevalece a tese de ausência de intimação e de cerceamento de defesa, pois a sistemática dos Juizados Especiais, foro de trabalho da causídica, possui regras próprias, ainda mais porque não há se falar em desconhecimento do conteúdo do julgamento, que é virtual e cujo teor está na rede mundial de computadores.
Tendo havido a devida intimação da parte acerca da sessão de julgamento, bem como a devida comunicação de que o processo seria adiado para a próxima sessão e, ainda, o lançamento do voto e acordão dentro de prazo razoável, não há que se falar em reconsideração e, muito menos, em anulação da certidão de trânsito em julgado.
À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Já tendo sido certificado o trânsito em julgado (certidão Id. 91433998), DETERMINO a baixa dos autos à origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora